Tribunal: STF
Processo: ARE 1363118
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO - AÇÃO ORDINÁRIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – REMUNERAÇÃO PARADIGMA – SERVIDOR PERTENCENTE A CLASSE ‘C’ - EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE 3ª ENTRÂNCIA – PAGAMENTO DAS VERBAS A MENOR – OBSERVÂNCIA DOS VALORES INSTITUÍDOS PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 



    - Considerando que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.



    - Os servidores efetivos, ocupantes do cargo de agente de segurança penitenciária da 3ª entrância e que exerçam suas funções no âmbito da unidade prisional, deverão receber os vencimentos, gratificação de risco de vida e bolsa desempenho de acordo com sua lotação, sendo, portanto, cabível o direito à revisão.



    - Havendo comprovação do adimplemento a menor pela Administração Pública Estadual do vencimento e das vantagens questionadas para o integrante da carreira de agente de segurança penitenciário e que exerce suas funções no âmbito de penitenciária de 3ª entrância.



    - O valor correto a ser implantado pelo ente estatal e a diferença a ser quitada deverão ser apurados com base na legislação estadual que fixou os vencimentos, a gratificação de risco de vida e a bolsa desempenho para o cargo de agente de segurança penitenciária de 3ª entrância, em virtude da comprovação do pagamento a menor e, consequente, descumprimento das normas estaduais de regência sobre o tema."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, e 61, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente